Tribunal: TJPA
Processo: 0016531-29.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016531-29.2016.8.14.0005

APELANTE: MA DEC BATISTA E CIA LTDA EPP

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CELPA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por M. A. DE BATISTA E CIA LTDA - EPP contra sentença que julgou improcedente ação movida contra Centrais Elétricas do Pará, mantendo a cobrança questionada e afastando o pedido de indenização por danos morais e materiais. A controvérsia envolve suposta cobrança indevida e a consequente inclusão do nome da apelante em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança imposta pela concessionária de energia elétrica e a regularidade do procedimento administrativo para sua imposição; e (ii) determinar se a inscrição da parte apelante nos cadastros restritivos de crédito foi indevida, ensejando a obrigação de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cabe à concessionária de energia elétrica o ônus de comprovar a existência do débito e a regularidade do procedimento administrativo que o originou, conforme tese firmada no IRDR nº 04/2019 do TJPA. A mera alegação de consumo não registrado não presume a veracidade da dívida.

No caso concreto, a concessionária não apresentou provas da existência do débito, tampouco demonstrou a regularidade do procedimento administrativo prévio, sendo inexigível a cobrança no valor original de R$ 54.707,79.

A própria concessionária reconheceu erro ao retificar a fatura para R$ 4.067,35, evidenciando a irregularidade na cobrança inicial, o que reforça a inexistência de base legal para a inclusão do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes.

A jurisprudência do STJ estabelece que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, ou seja, presume-se o prejuízo sem necessidade de demonstração de dano concreto.

A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a falha na prestação do serviço e a inscrição indevida durante a tramitação do processo.

A apelada deve arcar com honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica tem o ônus de comprovar a existência do débito e a regularidade do procedimento administrativo prévio à cobrança, sob pena de inexigibilidade da dívida.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, sem prova da legalidade da cobrança, enseja indenização por danos morais, sendo o dano presumido (in re ipsa).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.08.2020, DJe 13.08.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
M. A. DE BATISTA E CIA LTDA - EPP
em face da sentença proferida nos autos da ação movida contra
Centrais Elétricas do Pará
. A controvérsia envolve suposta cobrança indevida e inclusão indevida do nome da parte apelante em cadastro de inadimplentes, conforme registrado nos autos.

A sentença recorrida julgou improcedente a ação movida pela parte apelante, mantendo a cobrança questionada e afastando os pedidos de indenização por danos morais e materiais. O juízo de origem entendeu que não restou configurada a irregularidade na cobrança realizada pela apelada.

Em suas razões de apelação, a parte recorrente sustenta, em síntese:
(i) a existência de erro na fatura contestada, tendo a própria apelada confessado o equívoco ao reformar o valor da cobrança de R$ 54.707,79 para R$ 4.067,35, conforme documentação juntada aos autos;
(ii) a manutenção da cobrança indevida e a negativação indevida do nome da apelante, o que justificaria a procedência do pedido indenizatório;
(iii) a nulidade da sentença, sob a alegação de omissão na análise das provas e contradição entre os fundamentos e a conclusão.
Requer, ao final, a reforma da sentença para que sejam reconhecidos a ilegalidade da cobrança e o direito à indenização por danos morais e materiais.

A parte apelada apresentou contrarrazões argumentando, em síntese:
(i) a ausência de irregularidade na cobrança realizada, sustentando que os valores foram devidamente apurados conforme as medições de consumo da unidade da apelante;
(ii) que eventual erro posteriormente corrigido não caracteriza ato ilícito ou enseja indenização;
(iii) a inexistência de comprovação de dano moral ou material passível de reparação.
Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

II - Mérito

A controvérsia devolvida a este colegiado refere-se à legalidade da cobrança imposta pela concessionária de energia elétrica e à inclusão do nome da parte apelante nos cadastros restritivos de crédito, em razão da suposta existência de consumo não registrado (CNR).

Nos termos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 04/2019 do TJPA, é dever da concessionária comprovar a existência e a regularidade da dívida antes de efetuar qualquer cobrança, mediante prévio procedimento administrativo que garanta o contraditório e a ampla defesa do consumidor.

I – DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO

No caso concreto, verifica-se que a concessionária não apresentou nos autos qualquer prova efetiva da existência do débito, tampouco demonstrou a regularidade do procedimento administrativo que embasaria a cobrança.

O IRDR 04/2019 do TJPA, em sua tese fixada, estabeleceu que cabe à concessionária de energia elétrica o ônus de comprovar a existência do débito e a regularidade do processo administrativo que o originou. Assim, a mera alegação de consumo não registrado não se presume verdadeira, sendo indispensável a apresentação de documentos técnicos e notificações que evidenciem a dívida.

Nos autos, não há qualquer Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) devidamente assinado pelo consumidor ou por seu representante legal, nem prova de que o consumidor tenha sido notificado da suposta irregularidade e lhe tenha sido garantido o contraditório e a ampla defesa.

Outrossim, a própria apelada juntou fatura nos autos e fez constar em seus petitórios a retificação da fatura de cobrança do mês de novembro de 2016 do valor de
R$ 54.707,79 para R$ 4.067,35, fatura esta contestada nestes autos e que levou a autora a buscar o Judiciário.

Dessa forma, restando não comprovada a existência do débito, impõe-se o reconhecimento de sua inexigibilidade.

II – DA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES

Além da cobrança irregular, verifica-se que a parte apelante teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes em razão do débito inexigível, o que configura dano moral in re ipsa, ou seja, presume-se o prejuízo sofrido pela parte sem necessidade de demonstração de dano concreto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, sem prova da legalidade da dívida, gera direito à indenização por danos morais:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

No presente caso, diante da inexistência de comprovação da dívida, conclui-se que a inscrição da apelante nos cadastros restritivos de crédito foi indevida, o que justifica a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

III – DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem fixado indenizações por inscrição indevida em valores que variam entre R$ 5.000,00 e R$ 15.000,00, a depender das circunstâncias do caso concreto.

Considerando que a inscrição indevida foi realizada no curso do processo, mesmo com discussão a respeito do valor do débito e falha na prestação do serviço foi reconhecida nos autos, entendo adequado fixar a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV – DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o trabalho realizado pelo profissional, a complexidade da causa e o tempo despendido na demanda.

Tendo em vista que a sentença recorrida foi reformada para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, condeno a apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da apelante, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (soma da indenização por danos morais).

V – CONCLUSÃO

Ante o exposto,
voto no sentido de dar provimento ao recurso de apelação,
para:

Declarar a ilegalidade da cobrança de R$ 54.707,79
, reconhecendo como devido o valor corrigido de
R$ 4.067,35
;

Determinar a exclusão imediata da parte apelante dos cadastros de inadimplentes, com multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

Condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da inscrição indevida nos cadastros restritivos de crédito;

Condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 01/04/2025